Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007621-20.2016.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDOS: ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAUDE S/A, THELMA PESSOA THIZEN DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 15328064), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.842.751/RS e 1.846.123/SP (Tema 1.082), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30411053 – p. 21/23). Assim, em estrito cumprimento à determinação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031